Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739916-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ IZIDRO DA SILVA, TEREZINHA GARCIA CANDIDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 44045392 – p. 4/12, transitada em julgado em 28/2/2023 (certidão ID 44045392 – p. 16), retornem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto por JOSÉ IZIDRO DA SILVA e OUTROS, nos termos da decisão de ID 39290255. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031